Tribunal: TJPA
Processo: 0002368-93.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002368-93.2017.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: FRANCISCO MORAIS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ADCT. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença que reconheceu estabilidade ao autor, contratado como vigia sob regime temporário, com vínculo laboral contínuo desde 1983, e condenou o ente ao pagamento de verbas trabalhistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em saber se o autor, contratado temporariamente, faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, com a consequente concessão de direitos trabalhistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 19 do ADCT confere estabilidade extraordinária aos servidores em exercício há cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988, independentemente da forma de ingresso.

4.

Jurisprudência do STF reconhece a estabilidade aos servidores que, sob vínculo ininterrupto, atuavam no serviço público por mais de cinco anos antes da Constituição de 1988, independentemente da validade dos contratos temporários.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O servidor com vínculo ininterrupto no serviço público há cinco anos antes da CF/88 adquire estabilidade especial, nos termos do art. 19 do ADCT, independentemente da regularidade
do vínculo formal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002368-93.2017.8.14.0042

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
,
contra sentença de ID. 17115652 que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0002368-93.2017.8.14.0042
,
movida por
FRANCISCO MORAIS CABRAL,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em síntese, consta da inicial que o requerente foi contratado temporariamente pelo Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de Vigia, permanecendo na função de 10/08/1980 a 15/02/2017, após sucessivas renovações.

Sustenta que inobstante o período em que laborou para o ente municipal, jamais recebeu progressão funcional, gratificação por tempo de serviço, gozo de licenças, entre outras vantagens comuns ao trabalhador.

Menciona que por ter ingressado no serviço público em 1980, é estável pela regra do ADCT, e por fim, requer verbas trabalhistas as quais afirma fazer jus, bem como, adicional de tempo de serviço, gratificação de função e adicional noturno, e o recolhimento previdenciário pelo período laborado.

Em apreciação do feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Indefiro o pedido de recolhimento previdenciário, uma vez que tal função compete ao INSS proceder.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1.988 julgo parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes autos para declarar que o autor ingressou no serviço público municipal a partir de 3 de janeiro de 1.983, e, como consequência, reconhecer sua estabilidade no serviço público, a partir desta data. Condeno o requerido ao pagamento de todos os salários do autor devidos a partir de seu afastamento, adicional de tempo de serviço e adicional noturno, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários à advogada da parte autora no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais a partir da intimação da citação do município. Sem custas, por gozar o município de isenção.

Defiro a tutela de urgência requerida na inicial na sentença, para que o autor seja reintegrado no cargo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Face a sentença, o Município de Ponta de Pedras interpôs a presente Apelação Cível argumentando que a sentença concedeu de forma indevida a estabilidade e direitos trabalhistas ao autor, que ocupou o cargo de vigia por meio de contratos temporários. Afirma que as contratações temporárias do autor não podem gerar estabilidade ou direitos próprios de servidores efetivos, pois foram feitas com base no regime temporário, caracterizado pela transitoriedade e pela ausência de concurso público, conforme determina o art. 37, II, da Constituição Federal.

Sustenta que a alegada estabilidade pelo art. 19 do ADCT, não se aplica ao caso do autor, uma vez que ele não ingressou no serviço público por meio de processo seletivo.

Aduz que os contratos temporários renovados sucessivamente são nulos de pleno direito, conforme jurisprudência e doutrina, e a continuidade da prestação de serviço não legaliza as contratações irregulares nem gera direitos permanentes.

O Município pleiteia, assim, o reconhecimento da nulidade do vínculo, bem como, retirando o reconhecimento de estabilidade e os direitos trabalhistas concedidos ao autor.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

De acordo como previsto no art.
37
,
II
e
IX
, da
CF
, para o exercício de cargo ou emprego público, é imprescindível a aprovação em concurso público, ressalvada a possibilidade de nomeação para cargo em comissão, bem como a contratação para atendimento, por tempo determinado, de necessidade de excepcional interesse público.

Ressalte-se, contudo, que, como norma de transição, a própria Constitucional Federal, no art. 19, do ADCT, trouxe exceção específica a regra, criando a estabilidade constitucional extraordinária, considerando estáveis os servidores que tivessem ingressado no serviço público 05 (cinco) anos antes de sua promulgação, ou seja, até a data limite de 05/10/1983.

Pela interpretação dos referidos dispositivos constitucionais, pacificou-se na doutrina a admissão das seguintes classes de servidores públicos: os efetivos e estáveis na forma do art.
41
da
CF
, os estáveis extraordinários, na forma do art. 19, do ADCT, os ocupantes de cargo em comissão ad nutum e os contratados por tempo determinado para atendimento de necessidade excepcional.

Nesse sentir, qualquer situação funcional inserida fora das referidas regras constitucionais são consideradas ilegítimas.

Contudo, o caso em questão, o
autor, segundo os autos, exerceu função pública de forma contínua desde a década de 1980,
adquirindo, portanto, a estabilidade especial conferida pelo artigo 19 do ADCT.

Ao contrário do sustentado pelo Município, o reconhecimento da estabilidade não exige o ingresso por processo seletivo para servidores que, na data de promulgação da Constituição, já se encontrassem em exercício há pelo menos cinco anos.

O artigo 19 do ADCT visa proteger tais servidores, independentemente da regularidade formal do vínculo, concedendo-lhes estabilidade no serviço público.

Nesta esteira, já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal em julgado similar,
in verbis
:

vistos, etc. Reconsidero a decisão de fls. 109 e afasto o óbice alusivo à Súmula 283/STF. Passo ao exame do recurso. 2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3. No caso, a instância judicante de origem deu pela improcedência da ação rescisória interposta pelo Estado, por entender que o cargo exercido pelo ora agravado nos cinco anos anteriores à Constituição Federal de 1988 é de provimento efetivo. Pelo que aplicou a ele, agravado, a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT. E o fez ante a constatação de que, nos termos da lei estadual aplicável ao caso, o cargo público em questão tinha natureza efetiva. 4. Pois bem, a parte recorrente aponta violação ao inciso LV do art. 5º, ao inciso IX do art. 93 e aos incisos I e II do art. 37, todos da Magna Carta de 1988, bem como ao art. 19 do ADCT.
Alega que o acórdão recorrido partiu da premissa equivocada de que o recorrido foi nomeado para cargo efetivo. Sustenta que o recorrido foi admitido sem concurso público para exercer o cargo em comissão de escrivão de polícia, não sendo, por esta razão, beneficiário de qualquer estabilidade, nem a especial, do artigo 19 do ADCT, nem a comum, por não possuir efetividade no serviço público (fls. 66). 5. Tenho que a insurgência não merece acolhida. É que, a meu ver, a instância judicante de origem não partiu de premissa equivocada, como alega o agravante. Tanto é assim que assentou haver a parte agravada sido nomeada a título comissionado. Isso não obstante, confirmou a estabilidade extraordinária reconhecida pelo acórdão rescindendo. Fazendo-o, ponderou que, à época do advento da Magna Carta de 1988, o recorrido ocupava o cargo (repito, em comissão) de escrivão de polícia por mais de cinco anos. Cargo, esse, que era de ser considerado como de provimento efetivo, nos termos da legislação estadual. Leia-se do acórdão (fls. 48/49):
[...] Argumenta o Autor, defendendo o seu pleito, que o V. Acórdão nº 21.544, de 1992, há que ser rescindido, por ter garantido ao Réu, servidor nomeado para o cargo em comissão, a estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, o qual, por expressa vedação de seu § 2º, excepciona de sua abrangência servidores comissionados, como é precisamente o seu caso. Afirma, ainda mais, que em nenhum momento o Acórdão rescindendo cogitou o réu ter sido ocupante de cargo efetivo. Assim sendo, não há que se falar em estabilidade, quer da prevista no Art. 41, quer da estabelecida pelo § 2º, do Art. 19, do ADCT.
Engana-se o Autor, pois, foi exatamente nesse ponto que o V. Acórdão impôs toda a força de sua argumentação, quando diz: A atual Constituição, repetindo o disposto na anterior, assegurou a ESTABILIDADE ao servidor público não concursado que ao tempo da promulgação contasse determinado prazo de serviço público. Se erro existe no critério constitucionalmente adotado para estabilizar funcionários não concursados, este não pode ser atribuído ao Requerente que se beneficiou da excepcionalidade legal, E mais adiante: É claro que Lourival Nunes de Araújo nada tem a ver com essa verdadeira ciranda constitucional que acabou por beneficiá-lo. Assim, a questão referente à caracterização do CARGO de Escrivão de Policia como de PROVIMENTO EFETIVO por força do disposto na Lei Estadual nº 4.936, de 19 de novembro de 1980, que assim o conceitua, torna-se secundária em face do dispositivo constitucional que, de plano, tornou o requerente ESTÁVEL, não podendo, assim, ser demitido a não ser em decorrência de inquérito Administrativo.(
fls.12/13). Com toda razão o Eminente Des. Relator do V. Acórdão rescindendo, Des. Ricardo Borges, hoje já aposentado pela compulsória e que muito honrou esta Egrégia Corte de Justiça, porque, na verdade,
o Cargo de Escrivão de Policia para o qual foi nomeado o Suplicado, através de Portaria datada de 22.06.82, é de Provimento Efetivo e não Transitório ou Temporário, exigindo sempre para o seu preenchimento concurso público, o que não aconteceu com o Réu que foi nomeado a titulo comissionado e quando foi promulgada a Carta Magna de 1988, já se encontrava no exercício continuado do cargo há mais de cinco (05) anos, tornando-se estável e não podendo ser demitido pela Administração Pública, como o foi, sem inquérito administrativo
.
6. Presente essa moldura, tenho que a controvérsia se restringe à interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF). Logo, eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo indireto ou reflexo, o que não autoriza o acesso à via recursal extraordinária. Confira-se, nesse mesmo sentido, o RE 470.946, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 7. À derradeira, observo que a jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 06 de março de 2012. Ministro AYRES BRITTO Relator

(STF - AI: 434666 PA, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 10/04/2012 PUBLIC 11/04/2012)

(grifo meu)

Analisando o dispositivo acima transcrito, percebe-se o reconhecimento da estabilidade do servidor e por si só, já embasa a pretensão do requerente.

Ademais, o Município argumenta que a nulidade das contratações temporárias impede o reconhecimento de estabilidade ou direitos trabalhistas. Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, embora as contratações temporárias sucessivas possam ser questionadas quanto à sua legalidade, o servidor que permaneceu em função pública por período superior a cinco anos, nos termos do artigo 19 do ADCT, adquire estabilidade, independentemente da validade ou nulidade dos contratos sucessivos. Assim, a continuidade da prestação do serviço público no período mencionado gera direitos em benefício do trabalhador, que decorrem do reconhecimento da estabilidade.

Desta feita, tenho que a decisão de primeiro grau observou os ditames constitucionais e conferiu ao autor os direitos que lhe são garantidos pela estabilidade reconhecida, respeitando a interpretação pacífica sobre o tema.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024